Tribunal: TJES
Processo: 5010797-40.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010797-40.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: JOSE MARIO DETTMANN
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES DO AGRAVO QUE REITERAM O MÉRITO DA CAUSA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RECORRIDO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Agravo Interno visa a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado, sob o fundamento de que as razões recursais eram cópia da contestação e não atacavam os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade).

Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, cabe ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso em tela, a parte agravante limitou-se a repetir as teses de mérito (regularidade da contratação e ausência de dano moral), deixando de demonstrar por que a decisão monocrática estaria equivocada ao reconhecer a falta de dialeticidade no recurso anterior.

A reprodução de argumentos genéricos, sem o confronto direto com a motivação do ato impugnado, configura mero inconformismo e obsta o acolhimento do recurso.

Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NOS AUTOS Nº: 5010797-40.2023.8.08.0035

AGRAVANTE: PICPAY SERVICOS S.A

AGRAVADO: JOSE MARIO DETTMANN

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES DO AGRAVO QUE REITERAM O MÉRITO DA CAUSA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RECORRIDO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Agravo Interno visa a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado, sob o fundamento de que as razões recursais eram cópia da contestação e não atacavam os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade).

Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, cabe ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso em tela, a parte agravante limitou-se a repetir as teses de mérito (regularidade da contratação e ausência de dano moral), deixando de demonstrar por que a decisão monocrática estaria equivocada ao reconhecer a falta de dialeticidade no recurso anterior.

A reprodução de argumentos genéricos, sem o confronto direto com a motivação do ato impugnado, configura mero inconformismo e obsta o acolhimento do recurso.

Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
PICPAY SERVIÇOS S.A.
em face da decisão monocrática que não conheceu do seu Recurso Inominado, ante a flagrante ausência de dialeticidade recursal, uma vez que as razões apresentadas eram mera reprodução da peça de defesa.

2.
Em suas razões de agravo, a instituição recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da cobrança e a inexistência de falha na prestação do serviço, pugnando pela reforma da decisão para que o recurso original seja conhecido e provido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne do agravo reside na tentativa de rediscutir a admissibilidade de Mandado de Segurança impetrado contra decisão colegiada de Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar.

5.
O sistema recursal civil brasileiro é regido pelo Princípio da Dialeticidade, o qual impõe ao recorrente o dever de expor os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da decisão, atacando especificamente os pontos nela decididos. Tal dever está expressamente previsto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil:

“§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.”

6.
Ao analisar o presente Agravo Interno, observa-se que o agravante incorreu exatamente no mesmo vício apontado na decisão monocrática. Enquanto a decisão recorrida barrou o recurso por este ser uma "cópia" da contestação sem ataque aos fundamentos da sentença, o agravante responde a essa barreira processual trazendo, novamente, discussões sobre o mérito da causa (validade do contrato e uso de senha).

7.
O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o seu Recurso Inominado possuía, de fato, argumentos que confrontassem a sentença. Em vez disso, limitou-se a manifestar seu inconformismo com o resultado do julgamento monocrático, repetindo teses defensivas que sequer foram objeto de análise no juízo de admissibilidade.

8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que a mera reiteração de argumentos, sem o combate direto aos fundamentos da decisão agravada, inviabiliza a reforma do julgado.

9.
Portanto, evidenciado que as razões do agravo interno não enfrentam a motivação da decisão monocrática, a manutenção desta é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)